Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-10.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000893-10.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO LOPES DOS SANTOS - CPF: 962.951.041-34 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO LOPES DOS SANTOS - CPF: 962.951.041-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU, EM PARTE, DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E, NA PARTE CONHECIDA O PROVEU E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE JOSÉ AUGUSTO LOPES DOS SANTOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVE
IS
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADOS POR MOBILE BANK E CORRESPONDENTE BANCÁRIO. REGULARIDADE COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelaç
ões cíveis
interposta
s
contra sentença
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00) e à repetição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
:
(i)
a validade e regularidade das contratações realizadas via mobile
bank
e correspondente bancário; e (
ii
) a existência de dever de indenizar por danos morais e
à repetição dos
valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os d
ocumentos
existentes nos autos
demonstram a formalização das contratações, contendo identificação do contratante, condições pactuadas e canais utilizados (mobile
bank
e correspondente bancário).

4
. Extratos bancários comprovam o crédito dos valores na conta do autor e seu efetivo uso, afastando presunção de fraude ou vício de consentimento.

5
. O segundo contrato configura refinanciamento do primeiro, operação que pressupõe anuência do contratante.

6
. Ausente ato ilícito ou cobrança indevida, não há responsabilidade civil ou direito à repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
da instituição financeira conhecido em parte e, nesta extensão, provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso do autor conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com utilização de credenciais pessoais e comprovação de crédito e uso dos valores, é válida e afasta a presunção de fraude.
2
. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar por danos morais ou
restituir
valores pagos.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 98, § 3o, e 1.012
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, N.U 1003328-65.2023.8.11.0087 e N.U 1001801-91.2023.8.11.0018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação

interposto
s

pelo

BANCO BRADESCO S.A.
e
por
JOS
É
AUGUSTO LOPES DOS SANTOS

contra
sentença proferida pel
a
Ju
í
z
a
de Direito
Marilia
Augusto de Oliveira
Plaza
, da Vara Única da Comarca de
Jauru, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos
Morais
movida
pelo segundo apelante em face da instituição financeira,
j
ulgou

parcialmente p
rocedentes os
pedidos
iniciais
, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
bem como à
repetição do indébito em dobro das parcelas indevidamente pagas,
com compensação de
eventual montante

liberado em favor do autor
(ids.
300573447
e
300573855
).

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO S.A.

almeja
o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e, no mérito, a improcedência da demanda, postulando subsidiariamente a redução
da condenação
a título de
danos morais
.
Ainda, vindica que os consectários legais tenham como termo inicial a data da sentença

e que seja imposta à parte adversa a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais
, ou ao menos que os honorários advocatícios sejam fixados em patamar inferior
.

Sustenta
a legitimidade das contratações
questionadas, salientando que o contrato
n.
460549574

foi celebrado via mobile
bank
(celular), mediante
a
utilização
da senha da conta corrente e chave de segurança ou
token
,
de modo que não é emitido contrato físico,
mas sim
gerado log de dados
, com os quais é possível verificar
a autenticidade e
os
registros da contratação

efetuada,
o que permite
demonstrar
que
as transações foram

corretamente formalizadas
.

Aduz que o contrato
n.
497146394
se trata de refinanciamento
do
supracitado
ajuste
, pactuado via correspondente bancário, através do cartão, com uso de senha/biometria
, salientando que a transação
apenas é
realizad
a

com
autorização

do cliente
. Pondera que
nenhum fraudador tem a intenção de
repactuar
um contrato para pagamento
e
esclarece
que o
troco foi creditado na conta do autor.

Assevera que

a operação
ou
foi efetuada pelo titular do cartão magnético, pois somente ele o detém em conjunto com a respectiva senha, ou por terceiros com sua anuência.
Argumenta
que o instrumento contratual está em conformidade com a legislação, tendo sido estabelecido dentro da livre vontade das partes,
em observância a
o princípio
pacta sunt servanda
, não podendo o Poder Judiciário modificar unilateralmente situação convencionada livremente entre
os
contratantes.

Consigna
a possibilidade de enriquecimento ilícito por parte do
autor
caso seja declarada a nulidade dos contratos, considerando que os valores foram
efetivamente
depositados e usufruídos,
razão pela qual defende a necessidade de c
ompensação do
importe
creditado, equivalente a R$ 19.284,77
.

Alega
que não cometeu qualquer ato ilícito, abusivo ou motivador de responsabilidade civil, tendo cumprido com probidade e boa-fé o ajuste celebrado validamente, agindo no exercício regular de
seu
direito
.

Ressalta ser
devida
a contraprestação do cliente diante da
prestação do serviço e a sua efetiva fruição
, e que não pode ser responsabilizado por equívocos provenientes de conduta exclusiva do consumidor.

Afirma
que o recorrido
adimpliu
espontaneamente os valores oriundos do contrato, inviabilizando a repetição do
indébito, dada
a ausência de comprovação de erro,
abusividade da cobrança e
pagamento em

excess
o.

Contesta a condenação por danos morais,
pela ausência de elementos aptos a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização. De forma subsidiária,
aponta

se
r necessária a
redução do
quantum

arbitrado
, em razão das reais circunstâncias que envolveram o

acontecimento e considerando os princípios da razoabilidade,

da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa
.

Já
JOS
É
AUGUSTO LOPES DOS SANTOS

intenta
a majoração dos danos morais
para R$ 10.000,00, com condenação do banco recorrido ao ônus de sucumbência
.

Destaca que os
descontos
são
referentes a empr
é
stimos fraudulentos
,
sem
qualquer
suporte negocial
, e que a instituição financeira não juntou aos autos o contrato original ou documento que comprove suas alegações.

Pontua que
a condenação
por
danos morais
em

quantia ínfima
est
i
mul
a a prática ilícita, devendo o importe ser elevado para
alcançar
o
caráter pedagógico e preventivo, inib
indo
o ofensor de repetir seu comportamento
,
enfatizando
que
os benefícios obtidos com as condutas ilícitas normalmente

são muito superiores aos valores d
i
spendidos com o ressarcimento dos

clientes que buscam seus direitos
.

A instituição financeira apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa (id.
300573858
). Embora intimado, o autor não se manifestou (id.
300573856
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSÉ AUGUSTO LOPES DOS SANTOS

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais

em face d
o
BANCO BRADESCO S.A.
,
pretendendo a declaração de inexistência da relação jurídica decorrente
dos

contratos de empréstimo consignado n. 0123497146394 e n. 0123460549574, com condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e à restituição em dobro da quantia paga de forma indevida,
equivalente a
R$ 24.550,24
, além das
parcelas a vencer no curso do

processo, acrescid
a
de juros e correção monetária
(id.
300573412
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou

parcialmente procedentes
os pedidos
iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Em relação a preliminar de ausência de pretensão resistida, sem maiores delongas, tem-se que no caso dos autos não há exigência de prévio requerimento administrativo, ou que a autora intente reclamação ou apresente número de protocolo, de modo que, não há que se falar em acolhimento da preliminar aventada.

No mérito, consoante relatado, a autora obtemperou, resumidamente, cobrança indevida de parcelas relativas aos contratos de empréstimos consignados litigados,
os quais, consoante afirma
, não foram contratados.

Sob esse prisma, razão assiste à autora, porquanto a parte requerida sequer informa a regularidade na contratação, pelo contrário, se limita a aduzir a inexistência de danos morais, não se desincumbindo do ônus que lhe competia,
não juntando qualquer prova da contratação pelo autor, não apresentando o suposto contrato firmado, seja por meio digital ou físico.

Com efeito, o banco réu responde, objetivamente, pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, o que decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ,
REsp
n. 1.199.782/PR), cuja conduta gera a presunção de danos morais (in
re

ipsa
), não havendo, portanto, falar-se em comprovação do fato constitutivo de direito, o qual decorre da própria conduta ilícita.

Ora, segundo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Neste caso, forçoso concluir pela deficiência na prestação de serviço da
institituição
ré, pois não se cercou dos cuidados necessários e, indevidamente, promoveu cobrança de débito relativo a contrato de empréstimo não contratado pela autora.

De mais a mais, não comprovou quaisquer das excludentes do § 3o da norma em comento, devendo, portanto, com base na teoria do risco da atividade, ser responsabilizado pela conduta descrita à
proemial
.

Com relação à quantificação do dano moral, não obstante a dificuldade para mensuração, ante a ausência de critério legal, é necessária a fixação alguns parâmetros.

Não se trata, no caso, de precificar o sentimento íntimo da pessoa lesada, visto que seria algo inviável. A indenização se presta, em verdade, a amenizar a dor experimentada em decorrência do ato ilícito praticado pela instituição financeira, ora ré.

Embora a vantagem pecuniária a ser aferida pela vítima não faça com que se restabeleça o status quo ante, é hábil a proporcionar uma compensação à pessoa prejudicada pela conduta ilícita.

A reparação por dano moral visa
a
compensação da vítima pelos males suportados em razão da conduta ilícita do agente, que provocou ofensa aos seus direitos da personalidade, assim considerados como aqueles reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade.

Neste aspecto, importa ter em mente que a indenização deve ser em valor tal que garanta à parte lesada uma compensação pela
lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de novos atos dessa natureza.

Para tanto, a condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa fixação do valor indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado do autor, como também evitar uma punição ínfima e irrelevante ao agente.

O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais da ofendida, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Atento a isso, reputo justa uma indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença.

Quanto à repetição do indébito, segundo tese fixada pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (
EREsp
1.413.542/RS).

Razão assiste, portanto, à autora, para que a instituição financeira, ora ré, seja
compelida à restituição, em dobro, das parcelas indevidamente pagas, corrigidas
monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desconto (Súmula 54 do STJ).

“
Ex
positis”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para CONDENAR a instituição financeira, ora requerida, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. Bem como, CONDENAR a instituição financeira, ora ré, à repetição do indébito, em dobro, das parcelas indevidamente pagas,
corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desconto (Súmula 54 do STJ),
sendo devidamente compensado
eventual montante liberado em favor do autor em relação a tais contratos. Consequentemente, DECLARO extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
.

No tocante ao pedido de intimação pessoal do autor para ratificação da demanda, somado ao teor do relatado na exordial da ação de conhecimento de n. 1000224-20.2025.8.11.0047, distribuída neste juízo, sendo certo que, nesses autos, a parte autora sagrou-se vencedora,
DETERMINO a intimação pessoal do autor em relação a eventual pedido de liberação de valores e intimação para indicação de conta para fins de levantamento por alvará judicial
, devendo o
Sr.
Oficial de Justiça indagar ao autor a respeito dos poderes conferidos ao D. Causídico, cientificando-o do montante que lhe assiste, e caso note vulnerabilidade em razão da idade ou grau de instrução, faça constar no momento da diligência a existência de testemunhas do ato.
(
...)”
.
(id.
300573444
).

Irresignad
as
,
ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O
BANCO BRADESCO S.A.

objetiva
, preliminarmente, que o recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. No mérito, visa à improcedência da ação, com pedido subsidiário de minoração dos
danos morais
; que os consectários legais sobre a indenização arbitrada incidam a partir da data da sentença;
e
que haja a inversão
da

sucumb
ência, ou que os honorários advocatícios sejam reduzidos.
JOS
É
AUGUSTO LOPES DOS SANTOS
, por sua vez,
pretende que os danos morais sejam majorados para R$ 10.000,00 e que a instituição financeira seja condenada a arcar com os ônus sucumbenciais.

Pois bem.

- DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

De início, pertinente esclarecer que o requerimento
da instituição financeira
relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída,
não

podendo
ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...
)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída
a
apelação. (
...)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3o, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado
pelo banco apelante
.

Quanto ao mérito, após detida análise, constata-se que a insurgência merece ser acolhida.

Com efeito, a
documentação acostada aos autos pela instituição financeira demonstra

a regularidade das operações questionadas
.

Os contratos (ids.
300573436
e
300573437
) apresentam a identificação do contratante, as condições pactuadas (
valor, parcelas, taxas, datas de vencimento
), e a i
ndicação do canal de contratação, com referência a mobile
bank
e correspondente bancário
.

Tais documentos, conquanto não assinados fisicamente, guardam presunção de validade quando vinculados a transações digitais, prática amplamente reconhecida nos meios bancários
atuais
,
sobretudo
na contratação de crédito consignado via aplicativo ou
agente
autorizado.

Por certo,
esses
elementos configuram meios idôneos de manifestação de vontade, reconhecid
amente
válidos para a formalização de negócios jurídicos.

Nesse sentido:

“(...)
3
.
A contratação eletrônica por meio de mobile banking é juridicamente válida e não exige assinatura física do contratante, sendo suficiente a comprovação da anuência expressa e da efetiva disponibilização dos valores contratados.

4.

Extratos bancários, comprovantes de transação e regulamento da operação são documentos hábeis para demonstrar a contratação e o recebimento do crédito, cabendo ao devedor provar eventual irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1003328-65.2023.8.11.0087, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/02/2025, publicado no DJE 28/02/2025).

Ademais,
confo
rme extratos juntados aos autos (id.
300573438
)
,
os valores objeto das contratações foram devidamente creditados na conta corrente do
autor
,
com
efetiva utilização dos recursos
.
Em verdade, as movimentações posteriores aos créditos dos empréstimos,

aliada
à ausência de prova robusta em sentido c
ontrário, reforça
a utilização consciente dos recursos, sendo incompatível com a alegação de desconhecimento ou fraude.

A propósito, “
a regular disponibilização dos valores contratados na conta do consumidor, com saques subsequentes, corrobora a efetiva contratação e a inexistência de vício de consentimento
”
(TJMT, N.U 1001801-91.2023.8.11.0018, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 11/08/2025,
p
ublicado no DJE 11/08/2025)
.

De fato, a disponibilização dos valores na conta bancária do consumidor configura prova da contratação, salvo demonstração de falsidade ou vício específico, o que não se verifica na hipótese.

Ressalte-se que, e
mbora reconhecida a relação consumerista e aplicável a inversão do ônus da prova em favor do autor,
a
instituição financeira logrou êxito em se desincumbir do encargo pr
obatório que lhe competia, na medida em que apresentou
documentação técnica consistente, aliada aos reg
istros de movimentação bancária
, demonstra
ndo
satisfatoriamente a regularidade das operações.

Outrossim
, m
erece destaque o fato de que o contrato n
.
497146394 constitui refinanciamento da operação anterior (n
.
460549574), circunstância que corrobora a tese de legitimidade das transações.

Deveras
, é manifestamente improvável que agentes fraudulentos tenham interesse em proceder ao refinanciamento de empréstimos, operação que pressupõe conhecimento detalhado das condições contratuais preexistentes e implica assunção de novas obrigações pecuniárias.
Referida
modalidade operacional somente se justifica pela vontade consciente do devedor em renegociar as condições de pagamento, o que reforça a conclusão de que as contratações foram realizadas com o conhecimento e anuência do titular da conta bancária.

À vista disso, tem-se que a
alegação de desconhecimento das operações não encontra respaldo nos elementos probatórios carreados, especialmente considerando que as contratações demandaram a utilização de dados pessoais sigilosos, de conhecimento exclusivo do correntista. Some-se a isso o fato de que os recursos foram efetivamente disponibilizados e utilizados pelo requerente, circunstância que afasta qualquer presunção de fraude.

Nesse contexto, inexistindo ato ilícito praticado pela instituição financeira, não se configura o dever de indenizar por danos morais. A responsabilidade civil
exige
a presença de seus elementos essenciais - conduta, dano, nexo causal e culpa ou dolo -,
não se verificando, no caso
, a prática de ato lesivo apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

Da mesma forma, não prospera o pedido de repetição do indébito, uma vez que os valores descontados decorrem de obrigações legitimamente
assumidas pelo devedor. A ausência de pagamento indevido impede o acolhimento da pretensão, seja na forma simples ou em dobro.

Assim, diante da regularidade da contratação, da ausência de prova de falsidade
e
da comprovação da liberação dos valores,
imperioso reconhecer que
a sentença merece reforma integral.

- DO RECURSO DE JOSÉ AUGUSTO LOPES DOS
SANTOS

Tendo em vista o
reconhecimento da inexistência de dano moral indenizável
,
resta prejudicado
o pleito do autor para
majoração da verba indenizatória
.

- DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço, em parte, da apelação interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e, nesta extensão,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para
reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, reconhecendo a validade
das contratações e a inexistência de dano moral ou material indenizável.

Por conseguinte,
conheço

e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ AUGUSTO LOPES DOS SANTOS
.

Inverto os ônus sucumbenciais, devendo o autor arcar com
as custas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,

suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025